Tribunal: STF
Processo: ARE 1408102
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA PELA INSTÂNCIA A QUO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DAS SANÇÕES APLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. APLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 AOS PREFEITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 



    2. Ainda que fosse possível superar tal óbice, esta Corte, por ocasião do julgamento do RE 976.566-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que o processamento e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa, previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias.



    3. Ademais, o Tribunal de origem, ao decidir pela possibilidade de sujeição dos agentes políticos aos preceitos da Lei de Improbidade Administrativa observou a interpretação dada pelo STF ao texto constitucional. 



    4. Outrossim, para se analisar a questão alusiva à extensão das penas aplicadas, inclusive quanto à inelegibilidade, conforme pretendem os Recorrentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992, Lei Complementar 64/1990 e Lei Complementar 135/2010), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    5. No que tange à questão da aplicação, ao caso concreto, das alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente no que diz respeito à presença do elemento subjetivo dolo, observa-se que o acórdão recorrido foi expresso ao consignar a presença de dolo na prática da infração. 



    6. Dessa forma, a Corte de origem decidiu a questão dos autos em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, para a configuração do ato de improbidade administrativa, é necessária a presença do elemento subjetivo dolo. Não houve desrespeito ao decidido por este Tribunal no Tema 1199 da repercussão geral. 



     7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).